Tribunal: TJES
Processo: 5001903-75.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001903-75.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BERUDIO DE ABREU

APELADO: JULIANA ZERBONE DA COSTA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. ABORDAGEM POLICIAL. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, em razão de restrição indevida de furto registrada sobre veículo adquirido pelo empregador do autor, o que resultou em sua abordagem policial e condução à delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a extensão do dano moral sofrido pelo apelante em razão da abordagem policial decorrente da restrição indevida do veículo; e (ii) a adequação do valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O dano moral restou configurado, uma vez que o apelante, no exercício de sua atividade profissional, foi abordado ostensivamente por policiais e conduzido à delegacia sob suspeita de conduzir veículo furtado, o que afetou sua honra e dignidade.

6. A restrição indevida, ainda que não tenha sido inserida de má-fé, resultou em efetivos prejuízos ao apelante, extrapolando mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, considerando a repercussão do episódio e a jurisprudência sobre casos análogos.

8. Majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, quantia proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001903-75.2023.8.08.0035

APELANTE: LUCAS BERUDIO DE ABREU

APELADOS: JULIANA ZERBONE DA COSTA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se deve ser majorado, ou não, o valor da indenização por dano moral fixado na sentença vergastada.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente ação indenizatória, sustentando, para tanto, ter sofrido dano moral em razão de situação vexatória causada pelos Requeridos.

Em breve síntese, narra o Apelante que seu empregador adquiriu um veículo Kombi do requerido LEONARDO KOLASCO FRAGA, que, por sua vez, teria adquirido o automóvel anteriormente das rés JULIANA ZERBONE DA COSTA e NATERCIA ZERBONE DA COSTA. O veículo passou a ser utilizado para realizar entregas da empresa do Apelante.

Narra a exordial que, no dia 08/09/2022, ao transitar com o veículo pela Terceira Ponte, na cidade de Vitória/ES, o Apelante foi abruptamente abordado por policiais armados, sendo informado de que o veículo possuía restrição de furto. O Apelante foi, então, detido e conduzido à delegacia, onde foi liberado somente após a apresentação de comprovantes da transação por seu empregador.

Diante do ocorrido, o Apelante sustenta ter sofrido constrangimento, pois a abordagem se deu em via pública e foi amplamente presenciada por terceiros e publicada em noticiário. Pleiteou, assim, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por sua vez, as Apeladas não infirmam os fatos ocorridos, mas sustentam que não cometeram qualquer ato ilícito, ao argumento de que Juliana Zerbone da Costa é interditada judicialmente desde 2019, em razão de transtorno bipolar grave, e que, em um momento de crise, registrou indevidamente um boletim de ocorrência de furto contra Leonardo Kolasco Fraga, sem compreender que o veículo já havia sido vendido legalmente por Natércia Zerbone da Costa, genitora e curadora de Juliana, com autorização judicial, e que Leonardo tinha pleno conhecimento da necessidade de regularização documental do automóvel.

Sustentam que a restrição indevida do veículo não decorreu de má-fé, mas sim da condição mental de Juliana, e que a abordagem policial sofrida pelo Apelante decorreu de procedimento padrão, sem excessos ou abusos, não caracterizando dano moral indenizável.

Feita esta breve contextualização fática, convém destacar, inicialmente, que não foi interposto recurso de apelação pelas partes sucumbentes, de maneira que operou-se a eficácia preclusiva da coisa julgada em relação ao reconhecimento da responsabilidade das Requeridas Juliana Zerbone da Costa e Natércia Zerbone da Costa pelo evento danoso e à obrigação de indenizar. Remanesce, portanto, a controvérsia apenas quanto à extensão do dano moral suportado pelo Apelante.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta, de um lado, os parâmetros da jurisprudência sobre casos análogos e, de outro, as questões peculiares do caso concreto, notadamente, as circunstâncias em que ocorreu o fato, as repercussões no plano concreto, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

No caso vertente, conforme restou reconhecido nos autos, o Apelante, no exercício de sua atividade profissional, conduzia veículo adquirido por seu empregador quando foi abruptamente abordado por policiais e conduzido à delegacia em decorrência da indevida restrição de furto lançada pelas Apeladas sobre o bem.

O dano moral, no caso concreto, decorre da violação da honra e da dignidade do Apelante, que foi exposto publicamente a uma abordagem policial ostensiva, sob suspeita de conduzir um veículo furtado, diante de outras pessoas que circulavam em via pública, além da repercussão midiática do episódio, fato este não impugnado nos autos.

No caso sob exame, o sofrimento imposto ao Apelante ultrapassou a eventualidade de um simples desconforto ou um contratempo cotidiano, porquanto abordado de maneira abrupta, submetido a uma condução coercitiva até a delegacia e tratado como suspeito de um crime que não cometeu.

No caso em exame, a quantia fixada na sentença em R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se, a meu sentir, insuficiente para atender aos parâmetros necessários à fixação da indenização, especialmente diante da angústia suportada pelo Apelante, que teve sua dignidade abalada ao ser tratado publicamente como suposto criminoso.

Com efeito, a experiência de ter uma arma apontada em sua direção por agentes de segurança pública, ser questionado sobre eventual posse de drogas e ser levado sob escolta policial para prestar esclarecimentos é, indubitavelmente, um evento gerador de angústia e insegurança, que deve ser sopesado. Tal situação se agrava pela sua publicidade, pois, como dito, o fato ocorreu na Terceira Ponte, local de grande fluxo de veículos e pessoas.

A propósito, a jurisprudência, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhece que a imputação indevida de crime, e seus reflexos materiais, ainda que por erro ou negligência, configuram dano moral indenizável, estabelecendo valores superiores para a justa reparação do dano causado.

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM REPORTAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. DANO À IMAGEM CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda. contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão de Raphael dos Santos Bravin, determinando a retirada de sua imagem de qualquer reportagem veiculada pelo Apelante e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve: (i) a análise sobre o direito à liberdade de imprensa em contraposição ao direito à imagem e à honra, diante da veiculação não autorizada da imagem do Apelado associada a condutas delituosas, e (ii) a caracterização do dano moral decorrente da exposição pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de imprensa, embora protegida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente quando confrontada com direitos à honra e à imagem. 4. No caso concreto, a reportagem do Apelante associou a imagem do Apelado a atividades delituosas, o que extrapola a mera informação jornalística e configura dano à honra e à imagem do indivíduo. 5. Restou demonstrado que o Apelado foi reconhecido por terceiros e teve sua imagem negativamente associada à prática de infração penal, justificando a condenação por danos morais. 6. A alegação do Apelante de que a divulgação ocorreu em local público ou que o vídeo já havia sido previamente publicado em redes sociais não afasta o dever de reparação pelo uso indevido da imagem com conotação lesiva. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Trânsito Brasileiro, art. 308. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5017216-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/07/2024.

(TJES - Apelação Cível nº. 0013853-10.2020.8.08.0024; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.11.2024)

Ação indenização por danos materiais e morais. Falsa comunicação de furto do veículo. Apreensão pela autoridade policial. Ilícito configurado . Danos morais configurados. Quantum mantido. Sentença mantida. Recurso improvido . Havendo a ré vendido o automóvel para a autora em 07/11/2008 (fls. 34) e, falsamente, comunicado o furto do bem em 07/04/2011 (fls. 09), resta comprovada a ilicitude do ato. Desse modo, deve ser mantida a condenação da demandada na reparação dos danos materiais (R$13.000,00 - valor despendido pela demandante na aquisição do bem, já que ocasionou a apreensão do veículo pela autoridade policial e sendo certo que poderá reavê-lo), bem com a condenação na indenização por danos extrapatrimoniais (R$5.000,00), tendo em vista a evidente angústia e vexame experimentados pela autora, quando esteve na iminência de ser, injustamente, presa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido . (Recurso Cível Nº 71004024899, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Carlos Francisco Gross, Julgado em 06/08/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004024899 RS, Relator: Carlos Francisco Gross, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/08/2013)

Ainda que a imputação do crime de furto não tenha sido diretamente direcionada ao Apelante, mas ao adquirente do veículo, resta evidente que o Apelante sofreu as consequências diretas da restrição pendente no cadastro do veículo, porquanto foi quem efetivamente fora abordado pela polícia e conduzido coercitivamente à delegacia, conforme descrito no boletim de ocorrência (id 11568748).

Nesta senda, entendo que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a título de indenização, deve ser majorado.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, os precedentes jurisprudenciais, penso que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença a fim de majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator